Tribunal: STF
Processo: RE 522501
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE COBERTURA 
   FLORESTAL. ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   OFENSA REFLEXA. PROVA DE POTENCIAL MADEIREIRO. SÚMULA/STF 279. 
   JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS: NÃO-INCIDÊNCIA, NO CASO. 
   

1. 	A possível violação aos postulados da prestação 
   jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório, da 
   ampla defesa, da motivação das decisões judiciais configura 
   ofensa reflexa à CF.
2.	A discussão atinente à indenização da 
   cobertura florística resolvida com base em laudo do perito é 
   matéria que demanda revolvimento de material fático-probatório, 
   ao que se aplica a Súmula 279/STF.
3.	Descabimento, no caso, dos 
   juros moratórios e compensatórios, haja vista o depósito prévio 
   feito e levantado pelos expropriados ter sido superior ao valor 
   fixado na indenização.
4. 	Recurso extraordinário parcialmente 
   conhecido e, nessa extensão, desprovido.